Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708455-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANILO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DANILO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO, preso em flagrante no dia 04/03/2024, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 56483540 – pg. 50/52) que, nos autos no 0707952-77.2024.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §1o, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP. Em decisão proferida ao ID 56509086 foi indeferida a medida liminar. No ID 56624523 o Juízo de origem informou que foi revogada a prisão preventiva do ora paciente DANILO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência do impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva do ora paciente DANILO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO. Contudo, consoante informações do ofício de ID 56624523, o JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA informou que foi revogada a prisão preventiva do ora paciente. Assim, diante da expedição de alvará de soltura do paciente pela própria autoridade apontada como coatora, é evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. Dê-se ciência ao d. juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora